Tribunal: TJES
Processo: 5001244-62.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001244-62.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE JACINTO SOBRINHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por consumidor idoso, vítima de fraude, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado fraudulentamente em seu nome, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), cabendo-lhes o dever de garantir a segurança e a confiabilidade das operações bancárias.

4. A contratação por meio digital com mera selfie (biometria facial) mostra-se insuficiente para atestar a manifestação de vontade do consumidor idoso, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. O valor do empréstimo foi imediatamente transferido e utilizado por terceiros, sem qualquer benefício para o consumidor, afastando a alegação de convalidação do contrato.

6. A restituição em dobro é devida, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que dispensou a demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto e do porte econômico do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos de empréstimo, por se tratar de fortuito interno.

2. A restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 14319707) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSÉ JACINTO SOBRINHO
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado apontado na inicial;
b)
condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, as parcelas descontadas do benefício do autor; e
c)
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos consectários legais.

Sustenta o banco apelante, em suma:
i
)
a regularidade e segurança da contratação, realizada por meio digital com biometria facial e prova de vida, o que comprovaria a manifestação de vontade do contratante;
ii
)
a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que teria fornecido seus dados e documentos a terceiros, afastando a responsabilidade da instituição financeira;
iii
)
a convalidação do contrato, uma vez que o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade do autor, que dele se beneficiou;
iv
)
a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório;
v
)
a impossibilidade de condenação à restituição em dobro, por não haver prova de má-fé.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O recorrido ajuizou a presente demanda afirmando ter sido vítima de um golpe, no qual terceiros, passando-se por funcionários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), o abordaram com a promessa de um acréscimo em seu benefício. Sob este pretexto, obtiveram seus dados e realizaram, de forma fraudulenta, um contrato de empréstimo consignado em seu nome junto à instituição financeira apelante, resultando em descontos mensais em sua verba de natureza alimentar.

A controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do banco apelante pela contratação fraudulenta e pelos danos dela decorrentes.

De início, é imperioso destacar que a proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, na execução do golpe geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

No caso dos autos, a narrativa do autor é verossímil e encontra amparo nos elementos probatórios. Conforme restou consignado em seu depoimento pessoal, ele foi abordado em sua residência por golpistas, que prometeram um falso acréscimo em seu benefício. A partir daí, os fraudadores, de posse de seus dados, procederam à contratação do empréstimo.

A falha na prestação do serviço pelo banco é manifesta. A instituição permitiu que uma contratação de valor expressivo fosse realizada em nome de um consumidor idoso com base em um procedimento de segurança evidentemente frágil, que não foi capaz de impedir a ação dos estelionatários. A simples captura de uma
selfie
, ainda que denominada "biometria facial", mostrou-se insuficiente para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, caracterizando o defeito no serviço.

Ademais, o extrato da conta digital (ID 55186305) demonstra que a integralidade do valor creditado foi imediatamente transferida e utilizada para pagamentos a terceiros, transações que se distinguem do perfil do consumidor, reforçando a ocorrência da fraude e afastando qualquer alegação de que o autor tenha se beneficiado da quantia.

Quanto a restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro,
o que não é mais exigido.

Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores é medida de rigor.

No que tange aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pelo correntista que teve suas verbas alimentares comprometidas. Creio por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.